Tribunal: TJSP
Processo: 9005274-06.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9005274-06.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS SILVA ANTUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.322 - Agravo de Execução Penal no 9005274-06.2018.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no: 42.322
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9005274-06.2018.8.26.0050
AGRAVANTE: Marcos Silva Antunes.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado MARCOS
SILVA ANTUNES contra a r. decisão reproduzida a fls. 43, proferida pelo r. Juiz de
Direito da 4a Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo, que nos autos da
Execução Penal no 951.822, sustou cautelarmente o regime aberto ante o
descumprimento das condições estabelecidas.
Suscita o recorrente, em síntese, que deveria ter sido intimado
pessoalmente para todos os atos processuais, não sendo possível a sustação do
regime aberto sem que se confira a oportunidade de justificar sua ausência, sob pena
de consistir em grave violação aos princípios da ampla defesa e da
proporcionalidade (Minuta, fls. 02/04).
Apresentada contraminuta (fls. 45/48), e mantida a r. decisão atacada
(fl. 54), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 59/61).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.322 - Agravo de Execução Penal no 9005274-06.2018.8.26.0050 - São Paulo
Consta que o sentenciado obteve o regime aberto e, embora advertido
de suas condições em 23.11.2016, compareceu em Juízo apenas uma vez para
cumprir com suas obrigações, isso em 12.04.2017 (fls. 24).
Diante disso, o douto magistrado da origem, por entender que tal
conduta evidenciava falta de responsabilidade e a autodisciplina exigidas para a
permanência no regime menos severo sustou cautelarmente o regime aberto
deferido, até o final da decisão sobre a conveniência de eventual regressão de
regime, na forma do art. 118, inciso I, da LEP.
E com razão.
Em que pese esta Relatoria ter entendimento de que na maioria das
vezes há excessivo rigor na sustação do regime aberto com a consequente regressão
de paciente a regime mais gravoso, tanto por não se levar em consideração as
condições do cumprimento do regime aberto como as circunstâncias do sentenciado,
esse não é o caso dos autos.
Não existe nenhuma notícia de que o agravante tenha se apresentado
em Juízo e trazido alguma justificativa para sua desídia.
Assim, não há como privilegiar a conduta daquele que teve mais de
01 ano e 02 meses contados da data de seu último comparecimento em juízo (fls.
24) até a data em que teve o regime aberto sustado (fls. 43) , para justificar sua
ausência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator